Tribunal: STF
Processo: MS 40025
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Processual. Mandado de Segurança. Comissão parlamentar de inquérito. Omissão na análise de requerimento de CPI. Norma regimental que limita o número de CPIs em funcionamento. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Deputado Federal contra omissão imputada ao Presidente da Câmara dos Deputados, por deixar de analisar e determinar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os planos de saúde, apesar de requerimento subscrito por mais de um terço dos parlamentares. Sustenta o impetrante que, preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais, a instalação da CPI seria ato vinculado, não cabendo juízo de conveniência ou oportunidade pela autoridade coatora.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se configura violação a direito líquido e certo de parlamentar a não instalação imediata de CPI, quando preenchidos os requisitos constitucionais, diante da existência de norma regimental que limita o número de CPIs simultaneamente em funcionamento e estabelece ordem cronológica de análise.



    III. Razões de decidir



    3. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. O exercício dessa prerrogativa, todavia, precisa ser compatibilizada com as normas regimentais das Casas do Congresso Nacional.



    4. O art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece limite máximo de 5 (cinco) CPIs em funcionamento simultâneo, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI nº 1.635/DF.



    5. Atualmente, há 11 (onze) requerimentos de criação de CPI pendentes de análise, sendo o objeto deste mandado o 9º (nono) da lista, o que demonstra respeito à ordem cronológica e ausência de discricionariedade arbitrária.



    6. A ausência de análise imediata do requerimento não configura ilegalidade, mas obediência à norma regimental válida e eficaz, inexistindo comprovação de preterição arbitrária ou desvio de finalidade.



    7. A matéria se insere no âmbito das chamadas questões interna corporis, cuja apreciação pelo Poder Judiciário é vedada na ausência de violação direta à Constituição, conforme reafirmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.



    8. Ausente demonstração de direito líquido e certo à instalação imediata da CPI, impõe-se a denegação da segurança.



    IV. Dispositivo



    9. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFM, arts. 2º, 51, incs. III e IV, e 58, § 3º; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RICD, art. 35, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 1.635/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 19/10/2000,; MS nº 37.760-MC-REF/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/04/2021; STF, Tema RG nº 1.120.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Pereira da Silva, Deputado Federal, contra ato imputado ao então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira. O impetrante se insurge contra ato omissivo do impetrado, o qual “deixou de analisar e determinar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à “investigar os planos de saúde”, proposta por mais de 307 parlamentares por intermédio do Requerimento de Instituição de CPI nº 2/2024, recebido pela Mesa Diretora no dia 05/06/2024”.



    2. Segundo relatado na petição inicial, “não existe qualquer espaço para juízo de discricionariedade do Exmo. Presidente da Câmara na análise do requerimento de Instituição de CPI. 7. Uma vez apresentado, cumpridos os requisitos formais, deve-se determinar de imediato a criação/instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não pode o Presidente da Câmara aguardar o melhor momento para despachar ou deixar o requerimento sem qualquer despacho”. 



    3. Esse proceder da autoridade coatora, nos termos do sustentado pelo impetrante, ofende seu direito líquido e certo de ver instaurada a referida CPI. Requer “seja concedida a medida liminar nos termos acima, para determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame”. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer, “após o devido processo legal, seja concedido a segurança aqui pleiteada para determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame”.



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos (e-docs. 3-5).



    5. Em decisão de 24/02/2025, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a cientificação da Advocacia-Geral da União (e-doc. 8). 



    6. O Presidente da Câmara dos Deputados prestou informações (e-doc. 14). Destacou ser excepcional a possibilidade de controle, pelo STF, sobre o exercício das funções precípuas do Poder Legislativo, sob pena de haver vulneração do princípio da separação dos Poderes. Prosseguindo, mencionou não ter ocorrido a análise do pedido de instauração da CPI tratada nestes autos porque o limite máximo de Comissões Parlamentares de Inquérito em andamento, nos termos do art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, já teria sido atingido.



    7. Acrescenta, ainda, haver 11 (onze) requerimentos de criação de CPI aguardando a análise pela Presidência, sendo que o tratado nesta impetração é o 9º (nono) em antiguidade. Assim, o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração comprometeria o andamento e a ordem de pedidos mais antigos. Ainda segundo sustentado pela autoridade coatora, na hipótese, houve o devido respeito às regras regimentais, inexistindo ilegalidade passível de ser saneada nesta via. Pediu o indeferimento do pedido de liminar e a denegação da segurança.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação de segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 16):



    “Mandado de Segurança. Pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que permite o funcionamento simultâneo de apenas cinco Comissões Parlamentares de Inquérito. A Presidência da Câmara dos Deputados informou que há onze requerimentos de instauração pendentes de análise, sendo o requerimento de Instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito n. 2/2024 o nono da lista, segundo critério cronológico de apresentação. Ordem de análise. Matéria de natureza interna corporis. Ausência de direito líquido e certo. Parecer por que a ordem seja denegada.”



    9. Vieram os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



    Decido.



Análise



    10. A presente impetração, como se observa do relatado, se volta contra suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na não instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde. 



    11. De fato, como já assentou esta Corte no julgamento do MS nº 37.760-MC-REF/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/04/2021, p. 09/08/2021), a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. 



    12. O exercício dessa prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, todavia, precisa ser compatibilizada com as normas regimentais das Casas do Congresso Nacional (no caso, da Câmara dos Deputados). E, especificamente quanto ao ponto, o art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assim dispõe:



    “Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento. 



    (...)



    § 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quorum de apresentação previsto no caput deste artigo.”



    13. Destaco, nesse sentido, que esta Corte já afirmou a constitucionalidade dessa disposição regimental, em julgado assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESTRIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUÍ-LA ENQUANTO ESTIVER FUNCIONANDO PELO MENOS CINCO DELAS. 



    1. A restrição estabelecida no § 4º do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que limita em cinco o número de CPIs em funcionamento simultâneo, está em consonância com os incisos III e IV do artigo 51 da Constituição Federal, que conferem a essa Casa Legislativa a prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua organização. Tais competências são um poder-dever que permite regular o exercício de suas atividades constitucionais. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI nº 1.635/DF Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 19/10/2000, p. 05/03/2004; grifos acrescidos).



    14. No caso, como informa a Presidência da Câmara dos Deputados, há 11 (onze) pedidos de instauração de CPIs pendentes de análise. A CPI tratada nesta impetração é a 9ª (nona) da lista em antiguidade. Entendo, por isso, que o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração comprometeria o andamento e a ordem de pedidos mais antigos, contrariando, inclusive, o decidido por esta Suprema Corte quando do exame do Tema RG nº 1.120, oportunidade na qual foi assentado que, “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 



    15. Em síntese, portanto, não há demonstração de lesão a direito líquido e certo do impetrante. 



Dispositivo  



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, denego a segurança e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.  



    17. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator